Tribunal: TJSP
Processo: 0006456-17.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Fração de 40% destinada a réus primários e autores de delitos hediondos. Agravante que ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente e, como tal, deixa de atender os requisitos do art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, o que implica o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006456-17.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO
DE JESUS VANDERLEI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso interposto e, no mérito, negaram-lhe provimento, mantendo-se, in
totum, a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos por
maioria de votos. Vencido o E. Desembargador Newton Neves, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 1074
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0006456-17.2020.8.26.0502
Agravante: Thiago de Jesus Vanderlei
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – 4a RAJ - da Comarca de Campinas

Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de
decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da
pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5
(60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de
aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena
para fins de progressão em razão do advento da Lei no
13.964/19.
Impossibilidade.
Agravante
reincidente.
Legislador que não faz distinção entre a reincidência
comum ou específica. Fração de 40% destinada a réus
primários e autores de delitos hediondos. Agravante que
ostenta mais de uma condenação, sendo considerado
reincidente e, como tal, deixa de atender os requisitos do
art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, o que implica o
resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do
Estado, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Wagner Roby
Gidaro, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas, o qual homologou o cálculo da pena
do agravante Thiago de Jesus Vanderlei considerando a exigência do cumprimento de
60% (3/5) da pena para a progressão de regime (fls.12/13).
Em razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a retificação do
cálculo das penas do agravante. Para tanto, sustenta estar o sentenciado em
cumprimento de pena por tráfico de drogas e ter sido anteriormente condenado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática de tráfico privilegiado, delito comum. Nesse sentido, argumenta que o agravante
não pode ser considerado reincidente na prática de crime hediondo (específico), o que
afastaria a aplicação do lapso qualificado de 3/5 (três quintos) para a progressão. Aduz
que os prazos para a progressão foram alterados recentemente pelo denominado Pacote
Anticrime o qual fixou o percentual de 60% apenas para os reincidentes específicos.
Alega que o agravante, em que pese não ser primário, não é reincidente específico, não
se enquadrando, portanto, quer no inciso V do artigo 112 da LEP, ou mesmo no inciso
VII 1, do mesmo dispositivo. Diante do que considera uma lacuna legal e da revogação
expressa do artigo 2o, parágrafo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, o qual previa prazo
mais rigoroso aos reincidentes simples, reputa aplicável o percentual de 40% para a
progressão de regime, por ser a norma mais favorável. Tratando-se a Lei 13.964/19 de
norma mais benéfica, deve retroagir para beneficiar a todos os condenados antes de sua
vigência. Postula, destarte, pela reforma da r. decisão, retificando-se o cálculo de penas
para constar o prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional, nos termos da
nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta (fls.
18/25) e manutenção da decisão agravada (fls. 26).
Com os autos encaminhados a esta Instância, opinou a Procuradoria de
Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, pelo desprovimento do
recurso (fls. 37/39).

Eis, em síntese, o relatório.
1 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido na decisão impugnada.
II - Do mérito do recurso
Infere-se dos autos que, o agravante, anteriormente sentenciado pela
prática do crime previsto no artigo 33, §4o da Lei de Drogas2, foi novamente condenado,
desta vez, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 07 anos, 07
meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 764 dias-
multa, com término de cumprimento da pena previsto para 02 de março de 2026, com
previsão para a progressão ao regime semiaberto para 11 de fevereiro de 2023,
considerando-se o cumprimento de 3/5 da pena imposta pelo crime hediondo (fls.
06/07).
Foi então formulado pela defesa pedido de retificação do cálculo, sob o
fundamento de que o lapso aplicável ao sentenciado, para fins de progressão, é o de
40%, vez que, apesar da sua reincidência, não é reincidente específico. Ao enfrentar o
pleito, a autoridade judiciária assim deliberou:
A questão é recente e muito controvertida, motivo pelo qual o Deecrim
2 Condenação anterior nos autos no 4434/2010, cuja pena foi julgada extinta em 17 de julho de 2013
(fls.288/289 autos de origem no 0001203-29.2018.8.26.0628).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da 4a Região firmou entendimento para evitar decisões que possam
gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado
no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado reincidente, tendo
cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido
pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior
que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar situação não
abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais para
benefícios.
Assim, com relação ao sentenciado Thiago de Jesus Vanderlei, CPF:
385.647.488-94, MTR: 681389-3, RG: 41747192, RJI: 170149975-09,
recolhido(a) no(a) Penitenciária "Mario de Moura Albuquerque" -
Franco da Rocha I + A. Progressão, não vislumbrando a existência de
lei posterior mais benéfica, INDEFIRO o pedido, mantendo-se a fração
apontada no cálculo retro, o qual é HOMOLOGADO e servirá como
atestado de pena a ser entregue ao reeducando.
A questão central do presente recurso toca a discussão acerca do quantum
de cumprimento de pena exigido para a concessão dos benefícios da progressão de
regime, tratando-se de sentenciado reincidente simples, condenado pela prática de crime
hediondo de tráfico de drogas, anteriormente condenado pela prática do crime de tráfico
privilegiado.
A temática relativa à delimitação dos requisitos objetivos para a
progressão de regime prisional foi sensivelmente alterada com a Lei 13.964/19 que
nova redação trouxe para o artigo 112 da Lei das Execuções Penais. A bem da verdade,
o novo modelo fixou um novo sistema de delimitação dos marcos temporais os quais
são indicados, tomando-se por base a natureza das infrações praticadas e a reincidência.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 112 - A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e
o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por
exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
Pelo que se infere, o modelo escalonado buscou fixar requisitos
temporais específicos para as diferentes situações encontradas. Nesse ponto, a nova
redação supera a fórmula geral do sistema anterior que operava com padrões temporais
mais limitados. Assim, o lapso a ser resgatado por cada apenado deve levar em
consideração a gravidade do crime praticado, a primariedade e a reincidência, o modus
operandi e sua classificação como hediondo ou assemelhado. São, note-se, critérios
mesclados que orientam as diferentes soluções desenhadas pelo legislador.
Nesse ponto, a intenção do legislador em fixar um tratamento mais rígido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados parece ter sido evidente.
Aliás, quando da elaboração do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados restou
consignado:
“Observado o absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas
cruéis, estabelecidas pela Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, “e”),
bem como, com base em bem sucedidas experiências de diversos países
democráticos, são propostas regras mais rigorosas para o Regime
Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos
mínimos para progressão de regime no caso dos crimes hediondos ou
assemelhados, bem como dos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, atentando-se para diferenciar a hipótese de reincidência.
Lembrando-se, novamente, que para os delitos sem violência ou grave
ameaça será possível acordo de não persecução penal, com aplicação de
sanções não privativas de liberdade”.
De fato, no que se refere ao tratamento dos condenados pela prática de
crimes hediondos, a adoção de um modelo escalonado cujos marcos temporais são
diretamente proporcionais à gravidade da situação indicada, parece ter sido evidente.
Assim, aos condenados pela prática de crimes hediondos fixa-se o lapso
de 40% da pena (art. 112, inciso IV). A situação pressupõe a primariedade conforme
expressa indicação normativa. A exceção fica por conta dos condenados pela prática de
crime hediondo ou equiparado, com resultado morte; dos condenados por exercerem o
comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de
crime hediondo ou equiparado e os condenados pela prática do crime de constituição de
milícia privada. A estes, o legislador fixou o prazo de 50% da pena (art. 112, inciso V).
Na hipótese de reincidência, sendo um dos crimes de natureza hedionda, o prazo será de
60% da pena (art. 112, VII). Por fim, tratando-se de reincidência em crime hediondo ou
equiparado com o resultado morte, o percentual sobre para 70% da pena (art. 112, VIII).
A redação, de fato, não é das melhores. Também não cabe aqui uma
discussão sobre a adequação dos parâmetros ao princípio da proporcionalidade. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer modo, a interpretação que se coloca é a única possível não só em atenção à
intenção do legislador, manifestada desde o início do processo legislativo, como
também em face da coerência lógica que se busca emprestar ao modelo escalonado ora
adotado o qual, repita-se, é informado por diferentes critérios de determinação.
Aliás, o escalonamento também é adotado pelo legislador na indicação
dos prazos exigidos para a progressão de pena no caso em crimes comuns. Ou seja, 16%
para o condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça (art.
112, inciso I), patamar este que se eleva à 20% para o condenado reincidente (art. 112,
inciso II). No caso de primários condenados por crimes cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça o patamar é de 25% (art. 112, inciso III). Por fim, tratando-se
de reincidente, condenado por crime cometido com emprego de violência ou grave
ameaça, o patamar é de 30% (art. 112, inciso IV). De se registrar que em nenhuma
destas hipóteses o elemento "crime hediondo ou equiparado" está presente. A inclusão
deste fator leva a questão para o segundo grau de escalonamento o qual é detalhado
pelos incisos subsequentes.
Vê-se, portanto, que a nova lei não faz distinção entre reincidência
comum ou específica para delimitação dos prazos. Aliás, a Lei dos Crimes Hediondos,
também não fazia esta distinção na exigência de cumprimento de 3/5 (ou 60%) para fins
de progressão da pena. A nova lei não alterou aquele cenário, nem foi a intenção do
legislador em assim proceder. Vigora aqui a interpretação lógica e sistemática da nova
lei. Não há, portanto, vácuo legislativo. Nesse sentido, em recente decisão, o Ministro
Felix Fischer (Habeas Corpus no 583751/SP), pontuou3:
A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar
que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a
consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de
percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Deve-se recordar
que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais.
3 Publicação no DJe em 18 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou
fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em
geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112,
VII, da LEP, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer
diferenciação entre a reincidência específica ou não. Verbis:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado [...]" (grifei)
Ocorre que se consolidou, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento
no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se
estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser
específica.
Nestes termos:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DE
FRAÇÕES
DIFERENCIADAS.
INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa.
II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme ao
declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo
sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se
justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco
a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas.
III - No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem
determinou fosse observada a fração própria à reincidência específica,
para fins de livramento condicional e progressão de regime, a todos os
crimes hediondos ou equiparados.
IV - A reincidência foi efetivamente reconhecida na sentença
condenatória que deu ensejo à nova execução, não havendo que se falar,
nesse particular, em ofensa à coisa julgada ou em reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - O v. acórdão combatido encontra-se em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre a matéria, não
havendo que se falar, pois, em constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido." (HC 468.761/RS, Quinta Turma, de
minha relatoria, DJe 06/11/2018, grifei)
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. ART. 111 DA LEI
DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. LAPSO TEMPORAL DE 3/5.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU COMUM. FRAÇÃO APLICÁVEL.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
2. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a
unificação das penas, a condição de reincidente do apenado
determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo
o paciente quatro condenações, não há falar em aplicação do percentual
de 2/5 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação,
pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a
reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e não apenas na
segunda condenação. Ademais, esta Corte Superior pacificou
entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo
reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da
pena cumprida para fins de progressão do regime. Habeas Corpus
não conhecido. (HC 427.803/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 19/10/2018, grifei)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

No mesmo sentido, há decisões deste E. Tribunal:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou
cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da
reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda
o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se,
expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo.
Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo
considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e,
como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E.
Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006203-29.2020.8.26.0502; Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data
do Julgamento: 09/08/2020; Data de Registro: 09/08/2020).
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. Exigência de cumprimento do lapso de 3/5 (três
quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena. Pleito
de incidência do percentual de 40% (quarenta por cento), previsto
no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a alegação defensiva de não ser o
sentenciado reincidente específico na prática de crime hediondo ou
equiparado. Descabimento. Legislador que não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002539-30.2020.8.26.0521; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado
reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de
60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se
apenas
aos
reincidentes
específicos.
Improcedência.
Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais severa
os autores de delitos praticados por organizações criminosas, com
emprego de violência, os hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação
teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo
aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do
resgate de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes
específicos. Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o
desconto de 3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda
que não específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003209-98.2020.8.26.0026; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Impugnação à decisão que
homologou o cálculo de pena da agravante, com previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) para progressão de
regime prisional Pleito de aplicação retroativa da lei penal, que
entende mais benéfica, prevista no inciso V, do artigo 112, da Lei no
7.210/1984
(instituída
pela
Lei
Federal
no
13.964/2019)
-
Impossibilidade Falta da exigência de reincidência específica
Reincidência que se dá pela prática de qualquer crime anterior,
independentemente da natureza do delito anterior Agravo NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006031-87.2020.8.26.0502; Relator
(a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data
do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).
Agravo em execução. Apenado reincidente, sendo um dos crimes de
natureza hedionda ou equiparada. Mudança no art. 112 da Lei de
Execução Penal que não o beneficia. Manejo de simples artigo e
preposição que não pode superar a clara letra da lei, que só defere o
prazo de 40% ao réu primário que tenha cometido crime hediondo
ou equiparado. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003372-48.2020.8.26.0521; Relator
(a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO
DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%
DESCABIMENTO NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP
QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO PRECEDENTES DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009741-43.2020.8.26.0041; Relator
(a): Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, in casu, ostentando condenação por prática hedionda e não
sendo o recorrente primário, agiu com acerto o magistrado a quo ao homologar o
referido cálculo, uma vez devidamente realizado pelo setor competente, que considerou
a parcela de 60% (3/5) para progressão de regime, assim, dispensando qualquer reparo.
III Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No...: 42987
AGRV.No...: 0006456-17.2020.8.26.0502
COMARCA...: DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS
AGTE......: THIAGO DE JESUS VANDERLEI
AGDO......: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI (VOTO N. 1074)
Respeitado o entendimento da douta
maioria, dela ousei divergir, assim o fazendo para
dar
provimento
ao
recurso,
pelos
fatos
e
fundamentos a seguir expostos.
Formulou
o
agravante
pedido
de
retificação do cálculo, sob o fundamento de que
não é reincidente na prática de delito hediondo ou
equiparado,
vez
que
o
crime
anteriormente
praticado tem natureza comum, portanto o lapso
para progressão de regime deve ser de 40% e não
3/5 posto que com a revogação do par. 2o do art.
2o da Lei 8072/90 e diante da lacuna legal no
tocante ao lapso de progressão para condenados que
não sejam reincidentes na prática de delito
hediondo ou equiparado, deve ser aplicada a norma
mais favorável.
O pedido foi indeferido pelo d. juízo
a quo, que sustentou que: “o pedido não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosperar, haja vista previsão expressa de sua
aplicação ao sentenciado primário. No caso dos
autos, tratando-se de sentenciado reincidente,
tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-se o
percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o
mesmo aplicado em face da legislação anterior que
regia o caso, ou seja, 3/5. Por outro lado, smj, o
legislador não pretendeu deixar situação não
abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos
percentuais para benefícios” (fls. 12/13).
Desta feita, trata-se de discussão
acerca do quantum de cumprimento de pena exigido
para a concessão dos benefícios da progressão de
regime, tratando-se de sentenciado reincidente
simples, condenado pela prática de crime hediondo
de tráfico de drogas, anteriormente condenado pela
prática do crime de tráfico privilegiado.
A Lei no 8.072/90, na redação do seu
art. 2o, §2o, determinava para os condenados pela
prática
do
crime
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes o cumprimento de 3/5 da pena, para
fins de progressão de regime, para condenados
reincidentes.
E com o advento da Lei no 13.964/19,
revogado o mencionado dispositivo, dada nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
exige-se para a progressão de regime prisional os
seguintes lapsos de cumprimento de pena:
Art. 112 -A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando
o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de
constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, vedado o livramento condicional.
Por outro lado, em que pese o crime
de tráfico de drogas se trate de delito equiparado
a crime hediondo, a referida equiparação não
alcança o tráfico privilegiado, que é considerado
crime comum, consoante expressa previsão do art.
112, §5o, da LEP, alterada pela Lei no 13.964/19.
No caso dos autos, tem-se que o
agravante, anteriormente condenado pela prática do
crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.340/06 (processo no 0004434-49.2010.8.26.0271),
foi
novamente
condenado
(processo
no
0001203-29.2018.8.26.0626), desta vez como incurso
no art. 33, caput, da Lei de Drogas, tendo como
pena corporal a cumprir de 07 anos, 07 meses e 25
dias de reclusão, com TCP previsto para 02/03/2026
e com previsão de progressão ao regime semiaberto
para 11/02/2023, considerando-se o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3/5 da pena imposta pelo crime hediondo (fls.
06/07).
Assim, como acima mencionado, com o
advento
da
Lei
no
13.964/19,
apesar de estabelecidos percentuais distintos para a progressão, as alterações legislativas se
evidenciam omissas no tocante à situação do
agravante, reincidente, mas não específico em
crime hediondo ou equiparado.
É certo que o novo regramento trazido
pelo art. 112, V, da LEP destina-se aos condenados
primários; no entanto, o disposto no art. 112,
VII, da LEP menciona a reincidência em crime
hediondo ou equiparado exigindo o lapso temporal
de 60%, de acordo com a interpretação literal da
norma, apenas para reincidentes específicos, qual
seja, reincidentes em crimes de natureza hedionda
ou equiparada.
Nesse
raciocínio,
ao
apenado
reincidente simples
condenado pela prática de
crime comum e delito hediondo - no cálculo das
penas, na ausência de previsão legal expressa,
somente
resta
adotar
o
percentual
de
40%,
constituindo o novo diploma legal em novatio legis
in mellius, aplicando-se de forma imediata ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente caso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
E. Tribunal:
“Agravo em execução Recurso defensivo.
Homologação de cálculo de liquidação de penas

Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei
11.343/06 Anterior condenação por furto qualificado

Reincidência
específica

Não
configuração

Cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime
Impossibilidade
Ausência de previsão legal do
quantum exigível no caso Interpretação mais benéfica
Aplicação do disposto no art. 112, V, da LEP,
incluído pela Lei 13964/19
"Novatio legis in
mellius" Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do
CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao recurso para
determinar a retificação da conta” (Agravo de Execução
Penal 0001770-22.2020.8.26.0521; Rel. Des. Vico Mañas;
12a Câmara de Direito Criminal; j. 19/05/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER
NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
CABIMENTO LEI No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ
DO TRÁFICO DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06
NOVA
REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE CONDICIONA A
APLICAÇÃO
DO
LAPSO
MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO” (Agravo de Execução Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Rela. Desa. Ivana David; 4a
Câmara de Direito Criminal; j.29/04/2020).
Nesse
mesmo
sentido,
recente
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art.
112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo):Lei de
Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos:[...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi
revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação
foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do
dispositivo
considerava
reincidência
de
qualquer
crime, comum ou hediondo.” (STJ - HABEAS CORPUS No
533.016/MG - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
- Julg.: 31/03/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses
termos,
tratando-se
de
sentenciado reincidente, porém não específico em
crimes hediondos ou equiparados, de rigor a
retificação do cálculo elaborado, aplicando-se o
percentual mais benéfico ao agravante.
Embora
louvável
o
zelo
do
d.
magistrado, nessa função não pode ele efetuar
interpretação
extensiva,
criando
figura
que,
claramente, a lei não criou. E se a lei não deixa
dúvidas na sua redação (“reincidente na prática de
crime
hediondo
ou
equiparado”),
interpretação
outra não pode ser feita em prejuízo do réu. Se
enquanto cidadão pode ele pretender ou desejar
corrigir
o
sistema
legislativo,
enquanto
magistrado sua função é outra e a ele cumpre
aplicar as normas que emanam do Poder competente
para tanto, garantidor do direito das partes que
é. Assim, enquanto magistrado deve garantir a
aplicação
da
lei,
observando
assim
a
constitucional divisão dos poderes.
Daí
porque,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso para determinar a realização
de novo cálculo de penas, dele devendo constar o
percentual de cumprimento de 40% da sanção imposta
para fins de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
1247A083
14
21
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1258323E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006456-17.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.